Tribunal: TJDFT
Processo: 0725400-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725400-03.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDIR ARRUDA LINS AGRAVADO: BANCO GM S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALDIR ARRUDA LINS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0730536-06.2022.8.07.0003, promovida por BANCO GM S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada (ID 160847681 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau aplicou ao requerido a multa de 9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, II e IV c/c artigo 81 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que foi constatado o abuso de direito de defesa e a má-fé processual do devedor ao deixar de indicar o seu endereço verdadeiro e o paradeiro do veículo objeto dos autos, mesmo diante de decisão proferida pelo juízo a quo, criando embaraço à efetivação da liminar na ação de busca e apreensão originária e configurando violação ao dever de cooperação das partes. No agravo de instrumento interposto, o recorrente pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da justiça gratuita em sede recursal, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e com os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento próprio ou de sua família. No mérito, sustenta a ausência de previsão legal que obrigue o devedor fiduciante a entregar o veículo em ação de busca e apreensão ou que acarrete a aplicação de penalidade que possa justificar a multa aplicada. Destaca que o Decreto-Lei n. 911/59 dispõe que, caso o bem não seja encontrado ou não esteja na posse do devedor, compete à parte credora requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Dessa forma, assevera a inexistência de omissão na legislação específica de regência do caso em apreço, impedindo a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Ao final, postula a concessão do benefício da justiça gratuita, bem como a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja suspensa a decisão recorrida que aplicou a multa discutida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, para que seja afastada a penalidade aplicada ao agravante. Não houve recolhimento do preparo, tendo em vista o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que o agravante deixou de recolher o preparo recursal e postula a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não reúne condições financeiras para fins de pagamento das custas e despesas do processo sem prejuízo da sua própria subsistência e de sua família. É preciso ressaltar, de início, que a matéria acerca do deferimento do benefício da justiça gratuita ao agravante ainda não foi analisada pelo juízo de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento com a dispensa do preparo recursal, nos termos do artigo 98, §5o do Código de Processo Civil, caso seja demonstrada a hipossuficiência alegada pelo requerente. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios. É necessário que a parte requerente demonstre a necessidade de concessão do benefício, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, o recorrente colacionou cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como juntou declaração de hipossuficiência assinada (IDs 48311865, 48311866 e 48311867). Contudo, os referidos documentos são insuficientes para comprovar a atual hipossuficiência financeira da parte e demonstrar a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Importa salientar que a presunção de hipossuficiência econômica, decorrente da declaração da parte de que não possui recurso suficientes para arcar com as despesas processuais, possui natureza relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira, nos termos do artigo 99, §2o do Código de Processo Civil. Ademais, a partir da análise dos documentos apresentados aos autos, observa-se a inexistência de elementos probatórios conclusivos acerca da ocupação profissional do recorrente e dos seus rendimentos mensais obtidos. Igualmente, não é possível verificar a existência ou não de patrimônio em nome do agravante. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos atualizados aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como contracheques ou comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda à Receita Federal, faturas de cartão de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2023 às 12:08:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora